Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição.
2. A parte recorrente foi intimada para regularizar o vício mediante recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, mas permaneceu inerte, configurando a deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o não conhecimento da apelação por ausência de preparo representa formalismo excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição, conforme art. 1.007 do CPC.
5. A parte recorrente foi intimada para regularizar o preparo em dobro, mas deixou transcorrer o prazo sem providências, operando-se a preclusão.
6. A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão.
7. A exigência do preparo tempestivo decorre da legislação processual e visa à segurança jurídica, não configurando formalismo excessivo.
8. Jurisprudência deste e. TJDFT confirma que o descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.
O descumprimento das regras sobre preparo recursal constitui falha insanável que impede o conhecimento do recurso.
A ausência de pedido de gratuidade de justiça no momento da interposição não pode ser suprida posteriormente, quando já operada a preclusão."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LIV
Código de Processo Civil, arts. 1.007, caput e §4o; art. 932, III
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJe 19/12/2002
TJDFT, Acórdão 2031549, 0719440-45.2023.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 25/08/2025
TJDFT, Acórdão 1995729, 0736880-41.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 20/05/2025